Tribunal: STF
Processo: HC 72636
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:  - Repetição,  não caracterizada,  de procedimentos
penais.
                    Não e causa de trancamento de ação penal a doenca
mental reconhecida em outro processo.
                    Pedido  de que se  conhece, em parte, para, nessa
parte,  indeferi-lo, remetidos os  autos ao Tribunal de Justiça, para
julgamento do restante.